Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708638-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NACIONAL UTILIDADES DE FILTROS LTDA ME, KAMILLA LIMA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pela d. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0039522-90.2013.8.07.0007) ajuizado em desfavor de KAMILLA LIMA DE SOUZA e NACIONAL UTILIDADES DE FILTROS LTDA ME, acolheu o pedido de impugnação apresentado pela parte Agravada, ora executada, e determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. O agravante, em linhas gerais, discorre sobre a possibilidade de penhora na conta poupança da parte executada. Argumenta que a exceção da impenhorabilidade fixada pela norma processual tem por finalidade proteger as economias acumuladas pelo devedor, com vistas à sua dignidade, e para que seja verificado que o valor penhorado se trata das economias do devedor, faz-se necessária a apresentação nos autos dos extratos da conta poupança objeto de penhora, em razão do ônus probatório disposto na regra geral do art. 373 do CPC. Assevera que por meio da análise dos extratos bancários, poderá ser constatado se as referidas contas possuem como objetivo o acúmulo de economias por parte da Agravada, ou se são regularmente utilizadas como conta corrente. Menciona que no caso dos autos, foi apresentado nos autos mero extrato bancário que serviu apenas para identificar que se trata de conta poupança, não demonstrando detalhes dos depósitos ou outras operações, situação que implica no desvirtuamento da conta poupança. Acrescenta que a jurisprudência vem afastando a possibilidade de impenhorabilidade nos casos de desvirtuamento da conta poupança. Tece outras considerações em abono a sua tese, e ao final pede concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento da quantia penhorada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para manter o bloqueio efetuado nos autos. Preparo no id. 33695048/33695049. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). A decisão recorrida assim restou decidida: “(...) Trata-se de impugnação, apresentada pela devedora no ID 107020359, à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, ID 98729513, no qual se alegou se tratar de valores impenhoráveis, por aplicação do disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. A parte credora se manifestou, ID 107405483, pelo indeferimento. Após ser intimada para complementar a documentação, conforme ID 109422532, juntou a petição ID 111573622, pela qual trouxe extratos bancários da contas que sofreram constrição. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, em seu inciso X, prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Vê-se, assim, que há óbice a que a constrição recaia sobre os valores encontrados na conta da devedora, sobretudo diante da comprovação da natureza da conta bancária (poupança). Além disso, foi bloqueada quantia bem inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, ID 98729513. Acolho, pois, a impugnação. Logo, levante-se a constrição de ID 98729513, por meio do SISBAJUD. Se necessário, não tendo a quantia sido transferida à conta judicial, expeça-se ofício diretamente à instituição financeira, para a liberação do valor em favor do devedor. Após, intime-se o credor para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. (...)”. (id. 112102934 – processo de origem) A insurgência da parte Agravante diz respeito a liberação dos valores de R$ 1.335,00, R$ 15.788,63 e R$ 671,00 bloqueados nas contas bancárias da Agravada. E ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para deferir o pedido de desbloqueio, decorreu do entendimento jurisprudencial atinente a impossibilidade de penhora em conta poupança de valores inferiores a 40 salários mínimos. Entretanto, na hipótese, ao analisar a insurgência, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, nada obstante o regramento insculpido no art. 833, X, CPC, certo é que a parte Recorrente alega a ocorrência de desvirtuamento na utilização da conta poupança pela Agravada, e dos extratos bancários apresentados nos autos, especialmente o de id. 111573624, 111573623 (processo de origem), não é possível descartar eventual ocorrência de desvirtuamento da conta, já que dali não se pode verificar se houve ou não eventual movimentação bancária. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo bloqueio de valor em conta poupança em que se alega desvirtuamento de conta poupança, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, de modo a manter pelo menos, por ora, parte da quantia bloqueada. Logo, ao menos neste juízo preliminar e sem um contraditório da parte adversa, do que se tem por ora dos autos, a argumentação do Agravante se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, autorizando, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Forte nessas considerações, por ora, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, devendo a quantia bloqueada permanecer a disposição do Juízo de origem até julgamento do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como ainda para que na mesma oportunidade, acoste aos autos os extratos bancários das contas que sofreram bloqueios referente aos meses de julho a dezembro/2021 e de janeiro a fevereiro/2022. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora